Tribunal: TJMT
Processo: 0009376-67.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0009376-67.2013.8.11.0003
APELANTE: TÂNIA MARA SANTOS DA PAZ
APELADO: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DIRETA – INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
A prescrição direta distingue-se da intercorrente pela ausência de citação válida, impedindo a interrupção do prazo prescricional. Enquanto a prescrição intercorrente decorre da paralisação do processo após a citação válida, a prescrição direta ocorre pela inércia do credor em impulsionar o feito e efetivar a citação dentro do prazo legal.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho citatório do juiz, desde que o interessado adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei, conforme preceitua o artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC.
Na hipótese, a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao quinquênio prescricional sem providenciar a citação da parte devedora, inviabilizando a interrupção da prescrição.
É ônus do credor adotar as medidas necessárias para promover a citação válida dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não interrupção da prescrição. A demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não pode ser considerada em favor do credor quando a paralisação decorre de sua própria inércia.
Recurso provido. Prescrição reconhecida e extinção do processo. Decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívida líquida, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, sem que tenha sido realizada a citação válida dos devedores, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
Diante da sucumbência, a parte autora apelada deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do débito, a serem recolhidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP), conforme previsão do artigo 33, § 2o, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no. 146/2003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009376-67.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA MARA SANTOS DA PAZ - CPF: 784.549.489-53 (APELANTE), TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 06.066.155/0001-07 (APELADO), CLOVIS BORCHART - CPF: 525.375.529-20 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 06.066.155/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS BORCHART - CPF: 525.375.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DIRETA – INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição direta distingue-se da intercorrente pela ausência de citação válida, impedindo a interrupção do prazo prescricional. Enquanto a prescrição intercorrente decorre da paralisação do processo após a citação válida, a prescrição direta ocorre pela inércia do credor em impulsionar o feito e efetivar a citação dentro do prazo legal.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho citatório do juiz, desde que o interessado adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei, conforme preceitua o artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

Na hipótese, a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao quinquênio prescricional sem providenciar a citação da parte devedora, inviabilizando a interrupção da prescrição.

É ônus do credor adotar as medidas necessárias para promover a citação válida dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não interrupção da prescrição. A demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não pode ser considerada em favor do credor quando a paralisação decorre de sua própria inércia.

Recurso provido. Prescrição reconhecida e extinção do processo. Decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívida líquida, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, sem que tenha sido realizada a citação válida dos devedores, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Diante da sucumbência, a parte autora apelada deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do débito, a serem recolhidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP), conforme previsão do artigo 33, § 2o, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no. 146/2003.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0009376-67.2013.8.11.0003

APELANTE:

TÂNIA MARA SANTOS DA PAZ

APELADO:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TÂNIA MARA SANTOS DA PAZ
, representada pela Defensoria Pública que atua na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, o qual, na Ação de Cobrança processo originário número 0009376-67.2013.8.11.0003,
julgou procedentes os pedidos para condenar
“as partes demandadas ao pagamento do valor R$ 118.356,81 (cento e dezoito mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação”
, condenando ainda a parte requerida
“ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC”
(sic).

A parte apelante alega
, em síntese, que a ação de cobrança deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso III, do CPC
, sob o fundamento de que houve
abandono da causa
por parte da exequente, ante a
inércia processual injustificada por período superior a um ano
, sem impulsionar o feito ou adotar medidas necessárias à regular tramitação, o que configuraria desinteresse e justificaria a extinção do processo por abandono.

Diz que houve
perda do direito de ação em razão da prescrição intercorrente
, nos termos do
artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil
, que estabelece o prazo de
cinco anos para cobrança de dívidas oriundas de contratos bancários
, sendo que entre a data do último ato processual efetivo e a retomada das movimentações pela parte exequente, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável
, sem qualquer justificativa plausível ou pedido de suspensão do prazo prescricional, pontuando ainda que
não houve qualquer causa interruptiva
da prescrição que pudesse ser atribuída à parte devedora, uma vez que esta
não foi devidamente citada durante o prazo prescricional
e a exequente não demonstrou diligência suficiente para impulsionar o feito dentro do período adequado.

Pede o
provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e declarar a extinção do processo
, seja pelo
abandono da causa
, seja pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões em que sustenta, em suma, que não houve abandono da causa, pois empreendeu diversas diligências para localização da parte devedora e impulsionou o feito regularmente; que houve citação por edital e atuação da Defensoria Pública como curadora especial da parte ré, o que comprovaria a regularidade do trâmite processual; que não permaneceu inerte e que as sucessivas tentativas de citação configuram atos interruptivos da prescrição, sendo que conforme entendimento consolidado no STJ, a citação válida interrompe a prescrição, e que, no caso concreto, a demora decorreu de dificuldades alheias à vontade da parte autora.

Pede o desprovimento do apelo para que a sentença seja mantida integralmente, pois o crédito cobrado é legítimo, devido e devidamente comprovado nos autos.

Parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, consoante certidão Id. 265305793.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Tânia Mara Santos da Paz, representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, condenando a parte requerida ao pagamento de R$118.356,81 (cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a demanda deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, por abandono da causa, uma vez que a exequente permaneceu inerte por mais de um ano sem impulsionar o feito.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, pois entre o último ato processual efetivo e a retomada da ação transcorreu prazo superior a cinco anos, sem qualquer justificativa plausível ou pedido de suspensão da prescrição.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0009376-67.2013.8.11.0003.

AUTOR(A): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP, CLOVIS BORCHART, TANIA MARA SANTOS DA PAZ

Vistos e examinados.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, em desfavor de
TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – EPP
,
CLOVIS BORCHART
e
TANIA MARA SANTOS DA PAZ
.

A inicial foi recebida.

As partes rés Transmatogrosso Transportes Rodoviarios Ltda – Epp e Clovis Borchart, devidamente citados, deixaram de apresentar contestação.

Já a requerida Tania Mara Santos da Paz, citada por hora certa, teve nomeada a seu favor a curadoria especial, apresentando contestação por negativa geral.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

Como destinatário das provas, tenho que os autos comportam julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que não existe a necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa, que está suficientemente madura para julgamento.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE RASTREAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.” (TJ-MT 10078160320188110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
(...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).(destaquei)

No caso dos autos, as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes ao julgamento da lide, razão pela qual passo ao julgamento do mérito.

DO MÉRITO

O processo tem como objeto a cobrança do crédito no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o qual atualizado até a distribuição da demanda era de R$ 118.356,81 (cento e dezoito mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), estando representado pelo contrato de Cartão BNDES n.o 51734995, anexo à exordial.

Dos documentos acostados nos autos, observa-se, em especial, o termo de adesão ao cartão BNDS, notificações extrajudiciais, extrato de conta, conforme Id’s. 71305298 – pág. 47/51 e 114/116 – e 71303537 – pág. 07/09 –, que demonstram a contratação dos serviços prestados pela autora, tendo a requerida Tania assinado o contrato na qualidade de fiadora, e os demais requeridos como beneficiários.

O demonstrativo do extrato financeiro é incontestável, sendo que em nenhum momento as partes rés demonstraram o devido adimplemento a fim de retirar o caráter inadimplente.

Destarte, segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Colaciono:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O ônus da prova, como cediço, consiste na ideia de distribuição de riscos e de responsabilidade das partes, como bem orienta a doutrina concernente:

“O ônus da prova possui autonomia conceitual e está vinculado à ideia de carga, de encargo atribuído a determinada parte para que dele possa se desincumbir. Caso a parte responsável por esse peso não o cumpra, sofrerá a consequência de poder não obter sua pretensão, ou se encontrará em estado que não desejava. Nessa perspectiva, o ônus atua como instituto motivador da parte que lhe incumbe, para que obtenha a situação favorável ao seu interesse."(O ônus da prova no CDC: sua diversidade e falsa inversão. Revista de Doutrina e Jurisprudência/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília, v. 108, n. 1, p. 11, 2017).”

E a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE - DÉBITO PENDENTE - ÔNUS DA PROVA. Comprovada a disponibilização e a utilização crédito,
não havendo prova do pagamento integral ou parcial da dívida, a ação de cobrança deve ser julgada procedente.
Incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, relativamente ao débito que lhe é imputado”. (TJ-MG - AC: 10481100059593001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2015).(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil
. 2. Não comprovado pelo apelante o pagamento do débito objeto da Ação de Cobrança, ônus que lhe competia, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07318491320198070001 DF 0731849-13.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, o ônus probatório adquire dupla finalidade: além de servir como regra de conduta das partes: estas possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem; também consiste em uma regra de julgamento, pela qual se julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório que compete a cada litigante.

Na hipótese vertente, as requeridas não desincumbiram os seus ônus, mormente em razão da ausência de comprovação do pagamento integral do débito, portanto, à míngua de qualquer elemento de convicção que coloque em dúvida o acervo probatório apresentado pela parte autora, visto que, incumbia à parte demandada a prova da existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo, do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, a procedência dos pedidos é medida de rigor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE -
AÇÃO DE COBRANÇA
-
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO. 1. Os fundamentos constantes da petição do recurso são suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença. 2.
Na ação de cobrança, sobre o valor original da dívida deve incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a contar da citação
. (Apelação Cível 1.0000.23.343469-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024). (negrito nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. DATA DO VENCIMENTO. Em se tratando de mora "ex re", o marco inicial dos juros moratórios e da correção monetária é a data do vencimento da fatura de cartão de crédito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.198891-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DAS FATURAS - INADIMPLEMENTO FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DÍVIDA COMPROVADA
-
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
- JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUÍDA. 1. É do autor o ônus comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inteligência do artigo 373, I, do CPC/2015. 2.
As faturas de cartão de crédito são suficientes para comprovar a origem do débito, mormente quando não há negativa da utilização do cartão de crédito
. 3. Os juros de mora e a correção monetária no caso de obrigações líquidas, decorrentes de contratos firmados entre as partes, incidem a partir do vencimento da obrigação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.566516-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2022, publicação da súmula em 01/06/2022). (negrito nosso).

Com relação às demais teses da parte autora e da parte requerida, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, podendo serem mencionados os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...). 2.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial No 1.214.790 – CE 2017/0313927-3. Relator : Ministro Ribeiro Dantas. data do julgamento: 19 de junho de 2018). (negrito meu)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO CONFIGURADO. CULPA DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) - "
O órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão
. Precedentes" (AgRg no AREsp 101.686/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013). (...)." (AgRg no AREsp 700.176/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/Sp), Sexta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). (negrito meu)

"[...] 2.
O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. (...)." (EDcl no AgRg no AREsp 292.108/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

Ressalto que não há nos autos qualquer elemento que refute as alegações da parte autora no que tange ao débito que se busca pagamento, conforme demonstra através de demonstrativo de conta vinculada, termo de adesão e operação juntados na exordial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, razão pela qual
CONDENO
as partes

demandadas ao pagamento do valor
R$ 118.356,81 (cento e dezoito mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar no que atine ao argumento de prescrição.

A controvérsia posta a julgamento se limita em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executiva.

No caso, infere-se que é inarredável a conclusão de prescrição direta em relação aos devedores requeridos, a qual se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (destaquei)

Em outras palavras, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do
art. 202, I, do CC/02
,
“a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz
, mesmo incompetente,
que ordenar a citação,

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com o art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2o do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Destaca-se que, mesmo quando da vigência do CPC/1973, o art. 219 já possuía disposições semelhantes às acima expostas.

No caso em exame, observa-se que o BANCO DO BRASIL ajuizou em 28/06/2013 (Id. Num. 264882259 - Pág. 7) ação de cobrança contra os requeridos codevedores TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, CLOVIS BORCHART e TANIA MARA SANTO, com base no inadimplemento de valor previsto em Contrato de Cartão Crédito BNDES, com vencimento em 16/04/2010.

O contrato está acostado no Id. Num. 264882259 - Pág. 47 e seguintes.

O vencimento da dívida ocorreu em
16/04/2010
, conforme consta na inicial e consoante se infere do teor dos documentos Ids. Num. 264882259 - Pág. 111 e Num. 264882258 - Pág. 7/8.

Ocorre que decorreu prazo maior que 5 anos (prazo prescricional aplicável caso) entre a data do vencimento da dívida em 16/04/2010 e a efetiva citação dos requeridos na ação de cobrança, salientando-se que a citação posteriormente empreendida ao referido prazo não tem o condão de retroagir à data do ajuizamento da ação em 28/06/2013 (Id. Num. 264882259 - Pág. 7), porque a parte recorrida perdeu diversos prazos para manifestar o interesse no prosseguimento do feito visando a citação das partes requeridas em tempo oportuno, dentre os quais destaco os das intimações Ids. Num. 264882257 - Pág. 45/47, como, aliás, atesta o despacho Id. Num. 264882257 - Pág. 49.

Neste contexto, por se tratar de pretensão de
cobrança
de dívida líquida constante em instrumento
particular
, o
prazo
prescricional incidente sobre o Contrato de Cartão Crédito BNDES objeto da pretensão monitória é quinquenal (
5

anos
), na forma do art. 206, §
5
o, I, do CC/02.

De outra feita, não há que se alegar que eventual morosidade do Judiciário tenha contribuído para a delonga no impulsionamento da ação de cobrança, isso porque a culpa pela inércia processual por mais de 5 (cinco) anos não pode ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária (art. 240, § 1o, do CPC), eis que incumbia à parte exequente ser diligente em promover a citação ao tempo e modo adequados (art. 240, §§1o e 2o, do CPC), repisando-se que a parte recorrida perdeu diversos prazos para manifestar o interesse no prosseguimento do feito visando a citação das partes requeridas em tempo oportuno, dentre os quais destaco os das intimações Ids. Num. 264882257 - Pág. 45/47, como, aliás, atesta o despacho Id. Num. 264882257 - Pág. 49.

Deste modo, infere-se que a parte autora apelada não promoveu a efetiva citação da parte requerida antes da ocorrência da prescrição, não tendo atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando à citação (art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Assim, não tendo a parte autora adotado de modo diligente as providências necessárias para viabilizar a citação da parte requerida em tempo e modo oportuno, tendo decorrido muito mais que o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC (art. 219 CPC/1973).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
citação
é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
, desde que a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Diante disso,
incide a parte final do parágrafo 2o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a
citação
da parte executada, materializada a
prescrição
da pretensão.
Sentença mantida.”

(TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJMT, AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJMT, APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição em relação a todos os devedores, mormente porque para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança contra os devedores requeridos, julgando o processo extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte autora apelada

ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §§ 2o 3o do CPC, os quais deverão
ser recolhidos aos cofres públicos do Estado, nos termos do art. 33, §2o da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no. 146/2003, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025